Tribunal: TJES
Processo: 5009581-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009581-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO LUDUVICO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DIEGO LUDUVICO NASCIMENTO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009581-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO LUDUVICO NASCIMENTO

Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE HOUVE PRÉVIO CONHECIMENTO DA AUTORIDADE COATORA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES SUSCITADAS NO PRESENTE WRIT
. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
PREFACIAL ACOLHIDA.

NÃO CONHECIMENTO.

1. Preliminar de não conhecimento. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes STJ.

2. Caso em que a gravação da Audiência de Custódia fora supostamente

armazenada em
“Google Drive”
, por meio de
link
alimentado e controlado exclusivamente pela Defesa, porém a forma eleita para instrução do
habeas corpus
se revela inadequada, na medida em que não confere a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos. Destarte, não obstante o Sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu fracionamento ou compactação para viabilizar a inclusão das provas desejadas, assim como é feito em outras impetrações. Digno de nota salientar, ainda, que, sequer, é possível abrir o referido
link,
eis que apresenta erro quanto ao endereço.

3. Ante a insuficiência documental, não há como aferir se as alegações aduzidas no presente

writ
foram previamente suscitadas perante a suposta autoridade coatora.

4. Com efeito, a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem. Precedentes TJES.

5. Preliminar acolhida para não conhecer do Habeas Corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009581-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO LUDUVICO NASCIMENTO

Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DIEGO LUDUVICO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0000525-44.2023.8.08.0012
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima Kauã Moura Moraes, e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima Dieovane Moura Moraes, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça argui, preliminarmente, o não conhecimento da impetração, sob o fundamento de que as alegações aduzidas no presente

writ

não foram levadas previamente ao Juízo
a quo
, de modo que a análise da pretensão veiculada representaria indevida supressão de instância.

Nesse sentido, a Defesa sustenta que todos os fundamentos utilizados no presente
h
abeas
c
orpus
foram previamente suscitados nos autos originários durante a Audiência de Custódia, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente. Informa, ainda, haver juntado na manifestação (Id. 5816737) o
link
(Id. 5816741) para acesso à referida Audiência de Custódia, na qual fora formulado pedido de liberdade em favor do paciente, o que fora negado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, mantendo-se a prisão preventiva.

Pois bem.

Impende salientar que o entendimento do c. Tribunal da Cidadania converge no sentido de que
“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício”.(HC n. 808.612/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.
)

No caso vertente, verifica-se que a gravação da Audiência de Custódia fora supostamente

armazenada no
“Google Drive”
(Id. 5816741), por meio de
link
alimentado e controlado exclusivamente pela Defesa, porém a forma eleita para instrução do
habeas corpus
se revela inadequada, na medida em que não confere a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos.

Digno de nota salientar, ainda, que, sequer, é possível abrir o referido
link,
eis que apresenta erro quanto ao endereço.

Diante disso, cumpre pontuar que, não obstante o Sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu fracionamento ou compactação para viabilizar a inclusão das provas desejadas, assim como é feito em outras impetrações.

À vista disso, ante a insuficiência documental, não há como aferir se as alegações aduzidas no presente

writ
foram previamente suscitadas perante a suposta autoridade coatora.

À luz de tal contexto, relembro que a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Com efeito,
a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a preliminar para
NÃO CONHE
CER
do
Habeas Corpus
.

É como VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)